Tribunal: TJMT
Processo: 0013704-86.2014.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013704-86.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), NELSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 523.003.587-00 (ADVOGADO), TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - CPF: 151.398.677-53 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), RENATO CARMO SOARES - CPF: 002.135.351-49 (EMBARGANTE), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRADIÇÃO ENTRE ACÓRDÃOS DA MESMA CÂMARA – RECURSO QUE NÃO SE PRESTA A OBSERVAR CONFLITO ENTRE DECISÕES DIFERENTES – NECESSIDADE DO APONTAMENTO DE VÍCIOS INTERNOS DA DECISÃO – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam a sanar vícios, relativos a contradição, existentes entre duas decisões diferentes, sendo que o ponto a ser sanado deve ser interno, logo, deve-se aclarar conflito entre a fundamentação e conclusão do julgamento, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 13704-86.2014.8.11.0041

EMBARGANTE:
RENATO CARMO SOARES

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
Renato Carmo Soares
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 124830690, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo próprio Embargante contra o
Estado de Mato Grosso
, a manter a prescrição reconhecida pelo Magistrado Singular.

O Recorrente, em síntese, aponta que a decisão embargada é contraditória, em razão de que existe outro Acórdão proferido por esta Câmara sobre a mesma matéria, mas com posicionamento diferente.

Neste sentido, afirma que a decisão objurgada deve sanar o referido vício, ante o conflito entre decisões da mesma Câmara.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID nº 128598163.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
Renato Carmo Soares
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 124830690, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo próprio Embargante contra o
Estado de Mato Grosso
, a manter a prescrição reconhecida pelo Magistrado Singular.

Como é sabido, os Embargos de Declaração se limitam à discussão, e correção, dos vícios presentes no rol do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, veja-se, inclusive, o que consta no referido dispositivo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Há de se registrar, ainda, que, a discussão se limita a estes pontos, ou seja, os aclaratórios não possuem o escopo de rediscutir a matéria, ou abordar nova questão de mérito, como mencionado, limita-se a observação da existência dos vícios dispostos acima.

No presente feito, como relatado, o Embargante afirma que o Acórdão objurgado é contraditório, em face de que a conclusão alcançada é conflitante com outro Acórdão desta e. Câmara, mesmo sendo matérias e alegações idênticas.

Pois bem.

Inicialmente é necessário registrar que, a contradição apontada pelo Recorrente, não é com relação a decisão, ou seja, não existem pontos em conflito dentro da referida, entre a fundamentação e a conclusão.

Na realidade, como mencionado, é a contradição existente entre dois Acórdãos, o objurgado, e outro também proferido por esta Câmara.

Acerca desta circunstância, é certo que há uma má interpretação da aplicação do artigo 1.022 do CPC por parte do Embargante, pois os vícios a serem sanados devem constar na própria decisão, logo, deveria ter sido apontado quais os pontos conflitantes no
próprio Acórdão combatido
.

Ato contínuo, afirmar que, o seu conteúdo não é condizente com outro já proferido não se assemelha a vício a ser sanado por meio de Embargos de Declaração.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RELAÇÃO TRABALHISTA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. FALTA DE EXAME DO MÉRITO RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 315 DO STJ. AGRAVO INTERNO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

[...]

VI - Outrossim, a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp 1.532.943/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

VIII - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

[...]

(EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.897.901/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe de 12/5/2022.).

Como pode ser observado, os Embargos de Declaração têm a finalidade de sanar
contradição interna
, ou seja, existente dentro do ato combatido por meio do recurso, e não entre duas decisões diferentes.

É necessário ressaltar, ainda, que
não há decisões conflitantes desta Câmara, sobre esta matéria
.

O Acórdão colacionado pelo Embargante, e que, de fato, possui posicionamento diferente à decisão recorrida, não foi julgada pelos mesmos Magistrados desta e. Câmara.

A decisão apontada pelo Recorrente é referente ao processo de nº 0057123-59.2014.8.11.0041, sendo que teve como julgadores os Exmos. Sr. Dr. Yale Sabo Mendes (Relator), Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Vogal), Sr. Dr. Marcio Aparecido Guedes (Vogal), e Sr. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira (Vogal), consoante se observa no ID nº 93124964 (àqueles autos).

O Acórdão recorrido, neste processo, teve como Julgadores esta Relatora, a Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Vogal), e o Exmo. Sr. Dr. Alexandre Elias Filho (Vogal), de acordo com o ID nº 124830690.

Assim, não há como se afirmar que esta Câmara possui posicionamentos diferentes, em razão de que foram outros Julgadores, com outras convicções, e outras circunstâncias.

É certo, contudo, que esta questão foi levantada apenas à título elucidativo, pois, como apontado, os Embargos de Declaração não se prestar a sanar contradição existente entre Acórdão diferentes, apenas para esclarecer vícios internos.

Por todo o exposto,
REJEITO
os aclaratórios apresentados, a manter inalterado o Acórdão proferido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022